Tribunal: STF
Processo: Pet 10580
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação proposta pelos Deputados Federais Reginaldo Lazaro de Oliveira Lopes e Paulo Roberto Severo Pimenta, os quais, ancorados em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuíram ao Ministro de Estado de Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e aos Comandantes das Forças Armadas Almir Garnier Santos (Marinha), Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Batista Junior (Aeronáutica) a possível prática dos seguintes crimes: (i) contra o Estado Democrático de Direito (arts. 359-L, 359-M e 359-N, todos do Código Penal – CP); (ii) de abuso de autoridade (art. 25 da Lei 13.869/2019); e (iii) de responsabilidade, tipificados nos arts. 6º, 7º e 9º da Lei 1.079/1950.



     Nessa linha, os peticionantes aduzem o seguinte:



    “[...] 



    Com efeito, matéria recentemente publicada pela imprensa nacional, traz à baila fato gravíssimo perpetrado a mando e sob a responsabilidade dos Representados, consistente em práticas criminosas atentatórias ao Estado Democrático de Direito, à liberdade, lisura, regularidade e confiabilidade do processo eleitoral em curso, entre outros delitos e violações constitucionais, que chocam pela desenvoltura, ousadia e descompromisso público com o País e sociedade.



    Segundo a apuração jornalística, as Forças Armadas, titularizada pelo Ministério da Defesa e pelos Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica, vêm, há algum tempo, elaborando um ‘detalhado estudo’ (dossiê) para aferir a disposição de oficiais e praças das Forças Armadas, integrantes das Polícias Militares e Bombeiros Militares dos Estados, Policiais em geral, autoridades do Judiciário, Legislativo, Executivos Estaduais e Municipais e Ministério Público, de aderirem ao enredo criminoso de questionamento das urnas e do resultado eleitoral que lhes for desfavorável, bem como a uma aventada ruptura institucional. 



    A partir do acesso ao documento (estudo/dossiê) produzido, a publicação pôde identificar, por exemplo, que os comandos da Marinha e da Aeronáutica demonstraram ter um nível de alta adesão ao questionamento aceca [sic] da lisura e confiabilidade das urnas e aos posicionamentos golpistas exibidos pelo atual Presidente da República, principalmente no contexto autoritário que se divisava para o 7 de setembro, na comemoração do bicentenário da independência. 



    Observa-se no documento que a autora da matéria teve acesso, que o apontado estudo/dossiê, mapeia desde o comando geral, até os regionais, detalhando com nomes e funções os oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica bem como de alguns políticos próximos ao presidente da República, além de atores estaduais do Executivo, Legislativo, Judiciário, Forças de Segurança e do Ministério Público, ou seja, um aprofundado trabalho de espionagem e investigação de cidadãos, como sói se via durante o regime de exceção democrática. 



    Intitulado, em determinados pontos, como ‘Eleições brasileiras 2022 – mapeamento de atores-chave – Forças Armadas e Estados. Segundo Relatório Interino – 5 de setembro de 2022’, o referido documento explicita, sem qualquer preocupação, seus objetivos autoritários e inconstitucionais, quando afirma logo na introdução o seguinte: ‘Esta apresentação dá prosseguimento ao mapeamento de atores-chave para o reconhecimento do resultado das eleições presidenciais brasileiras e seu posicionamento acerca do questionamento de instituições democráticas da integridade do sistema eleitoral’. 



    Dessa forma, como acertadamente conclui a publicação jornalística, um dos objetivos do mencionado estudo (dossiê) é o de identificar o alinhamento de membros das Forças Armadas, policiais em geral, membros do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público que poderiam apoiar ou eventualmente resistir aos questionamentos da integridade do sistema eleitoral e de tentativas de subversão do Estado Democrático de Direito (ruptura institucional). 



    O referido estudo, conforme destaca a publicação que lhe dá publicidade, segue atribuindo notas (muito baixo, baixo, médio, alto), ou seja, aferição do grau ou disposição, desses atores sociais e autoridades objeto do dossiê, de adesão ou não às aventuras golpistas e ao questionamento do resultado das eleições.



    Trata-se de uma ação criminosa e antidemocrática, coordenada e executada na seara do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Armadas, que já vem ocorrendo há algum tempo, com a produção de outros 5 relatórios e dossiês típicos de regimes ditatoriais e totalitários, incompatíveis, à toda evidência, com a Carta Republicana vigente.



    É importante destacar que as referidas iniciativas, que escancaram no País uma frente de escalada autoritária em pleno funcionamento no âmbito das Forças Armadas, contra forças oposicionistas, reais ou imaginárias (como ocorria outrora) e contra defensores do Estado Democrático de Direito e, o que é mais grave, contra o processo eleitoral em curso, não decorre de qualquer investigação postulada pelos órgãos de segurança pública, pelo Ministério Público Federal ou Estaduais e nem goza de qualquer autorização ou fiscalização do Poder Judiciário, constituindo, destarte, uma ação deletéria do Poder Executivo Federal e das Forças Armadas, sem qualquer amparo na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. 



    É lamentável, que as Forças Armadas, utilizando-se da estrutura de pessoal e tecnologia que dispõe, se voltam contra o Estado e a sociedade brasileira, ao encampar ou alimentar essa escalada autoritária do Chefe da Nação, quando poderiam, como Instituição de Estado, trabalhar para identificar os criminosos que nas redes sociais e nas ruas, vêm defendendo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a volta da Ditadura Militar. 



    Verifica-se, desta feita, que uma parcela das Forças Armadas, principalmente no âmbito de seus Comandos, que deveria agir em defesa da sociedade e do Estado brasileiro, posicionando-se ao lado dos que defendem o higidez do regime democrático, estão se organizando para atentar contra 6 ou tentar subverter a legalidade e constitucionalidade do Estado Democrático de Direito, em grave desvio de finalidade, que não encontra qualquer guarida na ordem constitucional vigente.



    Não se pode admitir como possível, que o Ministro da Defesa e os Comandantes das Forças Armadas, que ocupam cargos importantes da Nação, integrantes de um Governo eleito sob os cânones democráticos, possam se prestar a um papel tão repulsivo, de espionagem qualificada como há muito não se via, numa ação só comparável ao regime de exceção (AI-5) e flagrantemente incompatível com direitos e garantias fundamentais, que num passado recente, vitimou centenas de vidas e mutilou a ideia de Democracia que conduz as Nações prósperas e que se orientam no respeito da dignidade da pessoa humana. 



    Tais ações, além de configurarem, em tese, crime comum e de responsabilidade, navegam na contramão da história. O monitoramento realizado, com absoluto viés de apoiar uma retoma [sic] da chaga do autoritarismo, a partir do questionamento do processo eleitoral em curso, constitui uma afronta, na quadra democrática atual, não só a Constituição Federal, quanto às vítimas do regime ditatorial e à memória dos que foram atingidos por esse período de força e de ausência democrática que os Representados e o Governo que eles representam tanto cultuam, na medida em que faz relembrar, em todas as mentes democráticas, um período que se supunha definitivamente expurgado da história nacional.” (e-doc. 1)



    Ao final, pedem o seguinte:



    “[...]



    a) O recebimento e processamento da presente Representação, nos termos regimentais; 



    b) Após os procedimentos legais, o encaminhamento da presente ao Procurador-Geral da República, para que adote as providências criminais, civis e administrativas pertinentes, entre as quais sugere-se: 



    1) A abertura de procedimento investigatório criminal com vistas a apurar as condutas perpetradas pelos Representados e, ao final, se for o caso, a propositura da ação penal cabível;



    2) A abertura de processo por crime de responsabilidade em face do primeiro Representado;



    3) Requer-se, ainda, a abertura de procedimentos civis e administrativos, com vistas a responsabilização, se houver, dos Representados, notadamente na seara da Improbidade Administrativa;



    4) Requer-se a requisição de cópia integral do levantamento/estudo/dossiê elaborado pelo Ministério da Defesa e Comandos militares (espionagem), para que se possa melhor avaliar as providências a serem adotadas;



    5) Requer-se, por derradeiro, que o Ministério Público Federal requisite do Ministério da Defesa e dos Comandos Militares, todas as informações sobre outros eventuais monitoramentos da espécie e, busque, inclusive judicialmente, o sobrestamento e a descontinuação de condutas desse jaéz.



    Requer-se que todas as providências legais adotadas sejam comunicadas aos Deputados ora Representantes, nos endereços acima informados.” (e-doc. 1)



    A Advocacia-Geral da União - AGU requereu a juntada do “Ofício 23970/GM-MD, do Ministério da Defesa, de 14 de setembro de 2022, bem como a NOTA n. 00574/2022/CONJUR-MD/CGU/AGU” (e-docs. 5/9). 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Pois bem. Examinados os autos, constato, de plano, que as imputações trazidas a lume na exordial estão ancoradas, exclusivamente, na simples reprodução de alegadas reportagens de veículo de comunicação – que, de resto, não foram juntadas aos autos -, as quais, por si só, se mostram insuficientes para comprovar a materialidade dos fatos delituosos sugeridos na inicial.



    Com efeito, não há nos autos nenhum indício que possa indicar a materialidade de fato típico e antijurídico imputado aos requeridos, como também não há qualquer indicação dos meios que estes teriam empregado em relação ao suposto mapeamento - “dossiê” - para avaliar eventual disposição de oficiais das Forças Armadas e outras autoridades civis e militares de aderirem a um questionamento do resultado eleitoral ou a uma ruptura institucional. 



    Registre-se, a propósito, que o alegado “amplo estudo” nem mesmo foi totalmente exibido na própria reportagem indicada na peça exordial (https://www.brasil247.com/blog/exclusivo-forcas-armadas-azem-levantamento-sobre-oficiais-dispostos-a-aderir-ao-golpe-prometido-por-bolsonaro), de sorte que não houve sequer a juntada de seu conteúdo integral, como também não foram indicados os motivos que determinaram a suposta ilicitude. Igualmente não foram especificados o lugar e o tempo em que teriam sido praticados. Em suma, a inicial veio desacompanhada de qualquer informação relevante que justifique a instauração da persecução criminal. 



    É interessante consignar que a própria reportagem faz menção ao fato de ser remota a possibilidade de apoio das Forças Armadas num eventual “golpe”, in verbis:



    “[...] Por outro lado, aponta para uma maioria de altos oficiais do Exército e das demais Forças contra o golpe. Segundo uma fonte militar, esta é uma avaliação interna para analisar os riscos e uma forma de acalmar os quadros médios, como majores e tenentes-coronéis, que demonstram tendência mais golpista.” 



     De todo modo, à míngua de qualquer documento ou outro meio de prova que pudesse instruí-la, forçoso é concluir que a peça exordial revela-se claramente inapta para desencadear uma investigação criminal contra os representados, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário Virtual na sessão de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    Ademais dessas considerações, convém assinalar que a Advocacia Geral da União fez juntar aos autos o Ofício 23970/GM-MD, da lavra do Ministro de Estado da Defesa, na qual este negou, de forma peremptória, os fatos noticiados na peça exordial dos congressistas, nos seguintes termos: 



    “[...]2. Sobre o assunto, informo que a Administração Central do Ministério da Defesa e as Forças Armadas não produziram o documento citado na Representação. Reforça-se, ainda, que a mencionada Representação foi firmada em matéria jornalística, a qual não trouxe elementos mínimos que comprovem indícios da materialidade dos fatos. 



    3. Dessa forma, cabe ratificar que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas são instituições da Nação brasileira, fiéis cumpridoras da Constituição Federal, em especial do seu art. 142, e dos princípios do estado democrático, tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis.” (e-doc. 6- grifei)



    Como se vê, a matéria jornalística em tela - que se limita à transcrição de alguns poucos fragmentos do referido mapeamento - não é suficiente para chegar-se a um juízo conclusivo quanto à autoria e materialidade das condutas imputadas aos requeridos, bem assim no tocante à prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito (arts. 359-L, 359-M e 359-N, todos do Código Penal).



    Sim porque, longe de descrever qualquer fato típico concreto, os peticionantes assumem, como ponto de partida, e sem fundamento em elementos concretos, que os representados (Ministro de Estado da Defesa e de Comandantes das Forças Armadas), não teriam manifestado objeções ou imposto restrições à produção de tal mapeamento, que estaria voltado, segundo a inicial, ao questionamento do resultado do certame eleitoral e de eventual ruptura institucional. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator